Tribunal: TJSP
Processo: 2263901-21.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Homologação do valor devido a título de condenação, deixando-se de condenar a Exequente em verba honorária - Pretensão de reforma – Possibilidade, em parte - Valor indicado pelo próprio Executado que corresponde ao valor homologado pelo Juízo a quo – Ausente interesse recursal, neste ponto - Honorários advocatícios - Cabimento – Excesso de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Homologação do valor devido a título de condenação, deixando-se de condenar a Exequente em verba honorária - Pretensão de reforma – Possibilidade, em parte - Valor indicado pelo próprio Executado que corresponde ao valor homologado pelo Juízo a quo – Ausente interesse recursal, neste ponto - Honorários advocatícios - Cabimento – Excesso de execução reconhecido - Necessidade de recálculo - Decisão parcialmente reformada – Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.